Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705175-10.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SOLANGE RIBEIRO FRANCA GUERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESSURE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Quando há desistência do feito ao perceber equívoco ocorrido, não resta caracterizada a intenção de praticar as condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 2. A litigância de má-fé não pode ser presumida, devendo estar devidamente comprovada a presença do dolo na conduta da parte e o prejuízo processual e, no caso dos autos, a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica a seu favor. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam grafadas exclusivamente em nome do recorrente JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Determino que todas as publicações da recorrida sejam grafadas exclusivamente em nome do recorrente JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023